Tribunal: TJDFT
Processo: 0018364-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIFICULDADES ECONÔMICAS DITAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMOSTRADA. PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR REMANESCENTE. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO. CONTA QUE AFASTA INDEVIDA CAPITALIZAÇÃO DE ENCARGOS E SUA INCORPORAÇÃO AO VALOR PRINCIPAL. DECOTE NECESSÁRIO DE PARCELAS DESTINADAS A INCREMENTAR O VALOR DO DÉBITO. QUITAÇÃO RECONHECIDA DA DÍVIDA DEVIDA, MAS NÃO CAPITALIZADA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência somente “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Não demonstrada a ocorrência de tais requisitos, os quais estão postos no art. 300, caput, do CPC, imperativo indeferir a medida postulada.

2. Incorre em excesso de execução o credor que contabiliza novos encargos sobre o valor principal a que já incorporados encargos anteriormente computados. Contabilização duplicada de encargos que resulta em evidente capitalização da dívida e se torna fator determinante da incrementação do valor do débito reclamado ao devedor.

3. Feito o depósito pela parte executada do valor remanescente da dívida segundo conta, elaborada pela Contadoria Judicial, que afasta o indevido regime de capitalização considerado pela parte exequente, inarredável que o feito deve ser extinto o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC.

4. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional e só tem lugar quando provado cabalmente que a conduta processual da parte se subsome às hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Nessa ótica, a interposição de recurso de apelação, ainda que reconhecido judicialmente excesso de execução, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.